Tribunal: TJSP
Processo: 2020528-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Insurgência. Prevenção da C. 33a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal. Agravo não conhecido com determinação de redistribuição.